Tribunal: TJBA
Processo: 8054821-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054821-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: VILMACI ALBERGARIA PAULINO LOPES

Advogado(s)
:
PEDRO ALBERGARIA PAULINO DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO EXÍGUO PARA DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO. ASTREINTES. LIMITAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão, determinou a devolução de veículo em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 a R$ 10.000,00. O agravante sustentou a insuficiência do prazo fixado, requereu sua ampliação, a intimação pessoal para cumprimento e a minoração das astreintes.

2. Decisão monocrática anterior concedeu parcialmente o efeito suspensivo para ampliar o prazo para cinco dias e limitar a multa ao valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o prazo de 48 horas fixado para cumprimento da obrigação de fazer é exíguo e pode ser ampliado; (ii) saber se é necessária intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação de fazer; e (iii) saber se é cabível a limitação da multa cominatória ao valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo de 48 horas mostrou-se exíguo diante das particularidades do caso, justificando-se sua ampliação para cinco dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC.

5. A jurisprudência do STJ dispensa a necessidade de intimação pessoal para cumprimento de obrigação de fazer, quando válida a intimação do advogado nos autos.

6. A fixação de multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admitindo-se sua limitação ao valor da causa, para evitar enriquecimento indevido.

7. Havendo cumprimento espontâneo da obrigação, a multa não será aplicada, razão pela qual a pretensão do agravante foi acolhida apenas em parte.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para fixar o
prazo de 5 dias para devolução do bem à agravada
, com
multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento
, limitada ao
valor atualizado da causa
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8054821-26.2025.8.05.0000, em que é agravante,
BANCO VOLKSWAGEN S/A (BVW)
, e agravada,
VILMACI ALBERGARIA PAULINO LOPES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.